Tribunal: TJES
Processo: 0003638-53.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU - LEGITIMIDADE DA ÚNICA HERDEIRA – PRINCÍPIO DA SAISINE – TRANSMISSÃO IMEDIATA – RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos à verificação da legitimidade da apelada para figurar em execução fiscal que persegue créditos de IPTU de 2000 a 2004 referentes ao imóvel cujo proprietário faleceu em 1996 e cuja partilha apenas se deu em 2013.

2. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), tributo de competência municipal previsto no artigo 156, I, da Constituição Federal, possui como fato gerador, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, “a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

3. Quanto à sujeição passiva do IPTU, o Código Tributário Nacional a atribuiu àquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário (primeiro dia do ano civil, ou seja, 1o de janeiro), ostenta uma relação de domínio ou marcada pelo animus domini em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

4. Nos termos do artigo 131 do Código Tributário Nacional, o espólio é responsável apenas pelos tributos devidos até a data da abertura da sucessão, ou seja, até a data da morte do contribuinte, por fato gerador ocorrido antes do óbito, não sendo possível a sua aplicação no caso concreto, uma vez que persegue a Fazenda Pública Municipal o IPTU incidente sobre bem que foi objeto de inventário anos após o falecimento do então proprietário.

5. É possível concluir que os sucessores do contribuinte serão os responsáveis, individualmente considerados e na proporção de suas respectivas frações sobre o bem que receberão na ocasião da partilha, indo tal conclusão ao encontro da norma insculpida no artigo 1.784 do Código Civil, que versa acerca do princípio da saisine (droit de saisine), segundo o qual, nas palavras da Ministra Nancy Andrighi (Recurso Especial 1.244.118 - SC), “o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, evitando-se, com isso, que as relações jurídicas do falecido sofram solução de continuidade”.

6. Assim, em decorrência do princípio da saisine e considerando que a apelada era a única herdeira de seu falecido filho, inquestionavelmente possuía o domínio e posse exclusivos do bem imóvel objeto da tributação, não sendo incorreta, portanto, a sua indicação como executada nos autos da execução fiscal que persegue IPTU do imóvel.

5. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003638-53.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SONIA MARILDA CARDOSO DUARTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SUCESSOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, declarou a inexigibilidade do IPTU referente aos exercícios fiscais de 2000 a 2004. O Município requer o prosseguimento da cobrança, alegando a legitimidade da apelada como sucessora e única herdeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao débito de IPTU do imóvel; (ii) determinar a aplicabilidade do princípio da saisine para responsabilizar a herdeira pelo tributo incidente após o falecimento do anterior proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IPTU é tributo cujo fato gerador é a posse ou propriedade de imóvel localizado em zona urbana, sendo o contribuinte o proprietário ou possuidor no primeiro dia do ano (art. 156, I, CF e art. 32 do CTN).

O princípio da saisine, conforme o art. 1.784 do Código Civil, estabelece que a herança é transmitida automaticamente aos herdeiros no momento da morte, atribuindo-lhes direitos sobre o patrimônio do de cujus, ainda que não tenham sido registrados formalmente como proprietários.

O espólio é responsável pelos tributos devidos até a data da abertura da sucessão, enquanto os herdeiros respondem pelos tributos posteriores na proporção de seus quinhões (art. 131, II, do CTN).

Sendo a apelada a única herdeira do proprietário falecido e possuidora do imóvel até a transmissão formal da propriedade, é correta sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, na condição de responsável pelos débitos de IPTU gerados entre a morte do de cujus e a transmissão ao novo proprietário.

Jurisprudência consolidada sustenta a legitimidade dos herdeiros para responderem pelos débitos tributários gerados após o falecimento, com base no princípio da saisine e na responsabilidade tributária dos sucessores (REsp 1.244.118/SC, TJ-MS APL 0005422-63.2012.8.12.0021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A herança se transmite automaticamente aos herdeiros com a morte do de cujus, conferindo-lhes responsabilidade tributária pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel, mesmo que a partilha formal ocorra posteriormente.

O herdeiro que detém a posse do bem responde pelo IPTU gerado após a morte do proprietário até a efetiva transmissão da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, I; CTN, arts. 32, 34 e 131, II; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.244.118/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MS, APL nº 0005422-63.2012.8.12.0021, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 18.03.2014; TJ-RS, AI nº 51194844520228217000, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 22.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida
-se de apelação interposta por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, no bojo da ação de anulatória de débito fiscal ajuizada por
SÔNIA MARILDA CARDOSO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a inexigibilidade do débito de IPTU em face da requerente em relação ao imóvel de Inscrição Fiscal nº 51095, referente aos exercícios fiscais de 2000 a 2004.

Condenou o Município, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (ID 5952188), o Município apelante sustenta, em suma, que, a ora apelada é parte legítima para figurar como sujeito passivo da cobrança do IPTU do imóvel de matrícula nº 20.267 (um dos imóveis que compõe a inscrição fiscal nº 51095) lançados entre os anos de 2000 a 2004, uma vez que é a única herdeira do falecido Sr.
Adriano
Duarte Cardoso, filho da apelada e proprietário do imóvel de 13/10/1988 até o seu falecimento em 24/10/1996, estando desde então a apelada na posse do referido imóvel.

Ademais, a despeito da área em questão lhe ter sido atribuída por escritura pública de inventário e partilha, a qual somente foi registrada em 2013, em razão do princípio do saisine a propriedade lhe foi transmitida em razão da herança automaticamente desde a abertura sucessão (morte).

Sustenta ainda que é hígida a CDA, uma vez que seria possível a continuidade do feito executivo corrigindo-se o seu valor para excluir a porção dos imóveis de matrículas de números 20.266 e 38.633 (que compõe a mesma inscrição fiscal), uma vez que apenas é vedada a substituição da CDA para alterar o sujeito passivo.

Pugna, assim, pelo provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a sentença “
a fim de dar prosseguimento a cobrança do valor remanescente dos créditos tributários referentes ao imóvel representado pela inscrição fiscal nº 51.095, mantendo hígidos apenas os valores cobrados referente à área de terra de matrícula 20.267
”.

Proferido despacho por este Gabinete a fim de que fossem trazidos aos autos o processo de inventário dos bens deixados por Adriano Cardoso Duarte, além dos demais processos relativos às matrículas de números 20.265 e 20.266 (0003637-68.2016.8.080011 e 0003639-38.2016.2016.8.08.0011), bem como o laudo da perícia realizada.

Documentação acostada nos IDs 7671755 e 7709939.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso de apelação interposto
e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia dos autos à
verificação da legitimidade da apelada, Sra. Sônia Marilda Cardoso Duarte para
figurar em execução fiscal que persegue
créditos de IPTU
de 2000 a 2004
referentes ao imóvel de matrícula nº 20.267.

Inicialmente
cumpre frisar que é incontroversa a propriedade
(inicial)
de Adriano Cardoso Duarte, que a adquiriu por força de herança em 13/10/1988, permanecendo proprietário até o seu falecimento,
ocorrido
em 24/10/1996.

Após, somente foi registrada Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial em
24/01/
2013, por meio da qual a única herdeira do
de cujus
, a apelada Sônia Maria Cardoso Duarte, sua mãe, se tornou proprietária do bem, transmitindo-o
na mesma data
, a título de doação, ao outro filho Alexandre Cardoso Duarte, consoante Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários
(IDs 7671761 e 7671757, respectivamente)
.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), tributo de competência municipal previsto no artigo 156, I, da Constituição Federal,
possui
como fato gerador, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, “
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município
”.

Quanto à sujeição passiva do IPTU, o Código Tributário Nacional a atribuiu àquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário
(primeiro dia do ano civil,
ou seja, 1
o
de janeiro
)
, ostenta uma relação de domínio ou marcada pelo
animus domini
em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “
contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

No caso concreto, na data dos fatos geradores (2000 a 2004), o então proprietári
o

formal
já havia falecido
(Sr.
Adriano
Duarte),
motivo pelo qual o d. Juízo
a quo
entendeu que, como não foi prontamente aberta
ação
de inventário dos bens deixados pelo de cujus, no momento do ajuizamento do feito executivo, a
ora apelada
“
deveria ser qualificada como administradora provisória do espólio de Adriano, e não como executada
”.

O
Município apelante,
por sua vez,
sustenta que
em decorrência d
o princípio da saisine, a herança é transmitida automaticamente com a morte, devendo haver o prosseguimento da execução ajuizada em face da apelada,
única herdeira do contribuinte
.

Sobre a responsabilidade do espólio,
dispõe o Código Tributário Nacional:

Art. 131: São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o
espólio
,
pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
.

Observe-se que nos termos do
artigo 131 do Código Tributário Nacional, o espólio é responsável
apenas
pelos tributos devidos até a data da abertura da sucessão,
ou seja, até a data da morte do contribuinte, por fato gerador ocorrido antes do óbito,
não sendo possível a sua aplicação no caso concreto, uma vez que
persegue a Fazenda Pública Municipal
o IPTU
incidente
sobre
b
em que foi objeto de inventário anos após o falecimento do então proprietário, Sr. Adriano.

Assim, é p
ossível concluir que
os sucessores do contribuinte serão os responsáveis, individualmente considerados e na proporção de suas respectivas frações sobre o bem que receberão na ocasião da partilha.

Tal conclusão vai
ao
encontro
da
norma insculpida no artigo 1.784 do Código Civil, que versa acerca do princípio da saisine (
droit de saisine
), segundo o qual,
nas palavras da Ministra Nancy Andrighi (Recurso Especial 1.244.118 - SC), “
o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, evitando-se, com isso, que as relações jurídicas do falecido sofram solução de continuidade
”
:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Ainda nos dizeres da Ministra, é certo que a posse transferida aos herdeiros legítimos, pelo referido princípio, não lhes confere o imediato direito à apreensão material dos bens em si que compõem o acervo, o que só ocorre com a partilha, embora lhes conceda direitos possessórios sobre o todo unitário.

Assim, em decorrência do princípio da saisine e considerando que a apelada era a única herdeira de seu falecido filho,
inquestionavelmente
possuía o domínio e posse exclusiv
os
do bem imóvel objeto da tributação,
não sendo incorreta, portanto, a sua indicação como executada nos autos da execução fiscal que persegue IPTU do imóvel de matrícula nº 20.267
.
A jurisprudência
possui o mesmo entendimento
, confira-se:

E M E N T A- APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO DO IPTU - FATO GERADOR OCORRIDO APÓS A MORTE DO TITULAR DO DOMÍNIO - CDA CONSTITUÍDA EM FACE DO DEVEDOR FALECIDO - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE, NO CASO, DOS SUCESSORES, E NÃO DO ESPÓLIO EM RAZÃO DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA TER OCORRIDO DEPOIS DA MORTE DO PRIMITIVO TITULAR DO DOMÍNIO - SUCESSÃO QUE TRANSMITE, DE IMEDIATO A POSSE E O DOMÍNIO DA HERANÇA AOS HERDEIROS - PRINCÍPIO DA SAISINE - ARTIGO 1734 DO CC QUE DEVE SER INTERPRETADO EM CONJUNTO COM O ARTIGO 131 DO CTN - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS HERDEIROS DO DE CUJUS, NA PROPORÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS QUINHÕES - NULIDADE DA CDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A responsabilidade do Espólio limita-se aos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, a partir de quando a responsabilidade passa aos sucessores do de cujus, em razão do princípio de saisine (artigo 1734 do CC de 2002), o qual estabelece que "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". A leitura desse dispositivo, em conjunto com o artigo 131 e seus incisos do CTN, permite formular a compreensão de que a constituição da CDA, para fins de execução fiscal, é possível que se dê em face do espólio se o fato gerador da obrigação tributária ocorrer antes do falecimento do devedor. Se a obrigação tributária tiver fato gerador depois de aberta a sucessão, são responsáveis pelo pagamento seus herdeiros (artigo 131, II, do CTN).
Sendo a obrigação tributária decorrente de IPTU do período compreendido entre 2010 e 2011, ao passo que o proprietária do imóvel faleceu em 2002, o débito tributário não pode ser constituído em face do espólio, mas sim em face de todos os herdeiros da de cujus, por força do entendimento dos artigos 1734 do CC de 2002e 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional,
incidindo, na espécie, o inciso II desse último dispositivo legal. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-MS - APL: 00054226320128120021 MS 0005422-63.2012.8.12.0021, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 18/03/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. E
XECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA DO IMÓVEL. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. SAISINE. PRECEDENTES
. -
O Imposto Predial e Territorial Urbano configura obrigação tributária propter rem (perseguindo a coisa onde e com quem quer que esteja)
.- O art. 130 do CTN prevê que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação - Dessa forma,
não há óbice para que ação de execução seja ajuizada contra os herdeiros do proprietário registral, mesmo que não esteja registrado no nome deles ou que não sejam os possuidores, pois o inventário não foi concluído
. AGRAVO DESPROVIDO (TJ-RS - AI: 51194844520228217000 SANTA ROSA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 22/09/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2022)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a r. sentença,
unicamente
no sentido de
declarar a legitimidade da apelada SÔNIA MARILDA CARDOSO DUARTE par figurar no polo passivo da execução fiscal nº 0007968-79.2005.8.08.0011
quanto ao bem de matrícula nº 20.267 por débitos de IPTU referentes ao período correspondente entre a morte do Sr. Adriano Duarte e a transmissão da propriedade ao Sr. Alexandre Duarte
, determinando, por via de consequência, o prosseguimento do feito executivo
.

Tendo em vista o provimento do presente recurso, inverto os ônus sucumbenciais para condenar SÔNIA MARILDA CARDOSO DUARTE ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, observadas as regras do art. 85, §3º do CPC, mantida, todavia, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.